Tribunal: TJDFT
Processo: 0754000-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754000-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Márcio de Oliveira Dias em face da r. decisão (ID 54581993 - págs. 125/129), integrada por Embargos de Declaração (ID 54581993 - pág. 135) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A, determinou a penhora de 10% (dez por cento) de cada salário líquido percebido pelo Executado junto à PMDF e à Secretaria de Estado de Saúde do DF, assim entendido aquele obtido após os descontos legais e obrigatórios (imposto de renda e seguridade). Nas razões recursais (ID 54581983), o Devedor alega que “a determinação de penhora sobre o salário líquido, sem a devida consideração dos descontos compulsórios, notadamente os empréstimos consignados, implica grave equívoco jurídico, por violar princípios basilares do ordenamento e prejudicar, sobremaneira, a situação financeira do Agravante.”. Sustenta que nos mútuos, na modalidade consignado, o desconto é compulsório e constitui a garantia do pagamento dos juros e amortizações, nos moldes do art. 2o da Lei no 1.046/1950, de forma que, se a penhora incidir após somente os descontos legais, sem considerar os empréstimos com desconto em folha de pagamento, além de não ser respeitada a garantia legal desse tipo de operação, o Executado sofrerá complicações, deixando de observar a regra prevista no art. 805 do CPC/15, que prevê o caráter menos oneroso ao devedor da execução. Informa que se encontra em situação de superendividamento e defende que a constrição sobre o salário líquido, sem a consideração dos descontos compulsórios, contraria orientação sedimentada sobre o tema, que reconhece a natureza alimentar dos vencimentos, estabelecendo a necessidade de respeito ao mínimo existencial e à dignidade do devedor. Argumenta estar presente o periculum in mora, pois a expedição de ofício de pagamento aos órgãos empregadores prejudicará a subsistência dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Preparo comprovado (ID 54581984). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos, verifica-se que o Credor requereu a penhora de percentual sobre rendimentos do Devedor (ID 54581993 - págs. 96/98), momento em que o Agravante veio aos autos para fazer oferta do pagamento de 10% (dez por cento) do valor líquido da renda mensal dele (ID 54581993 - págs. 106/108), tendo a r. decisão impugnada deferido a penhora de 10% (dez por cento) de cada salário líquido percebido pelo Executado junto à PMDF e à Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 54581993 - págs. 125/129). Mais adiante, por meio da decisão de ID 54581993 - pág. 135, o d. Juízo a quo esclareceu que a constrição autorizada em folha de pagamento do Agravante deve observar o salário líquido, assim entendido o montante obtido após os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social). A despeito da fundamentação invocada pelo Agravante, as parcelas que pretende que sejam incluídas na base desse cálculo são facultativas e, assim, não compõem o conceito de salário líquido. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA EXECUTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora, em razão da impenhorabilidade legal. 1.1. Foi proferido acórdão, em que a decisão agravada restou mantida. 1.2. Os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial, sendo que, em julgamento de agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial, deu-se parcial provimento para determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que seja avaliada a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da devedora, de acordo com o atual entendimento do STJ. 2. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 4. Faz-se necessário, no entanto, qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 4.1. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com a análise de cada caso. 4.2. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o Juízo. 4.3. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. 5. De acordo com critérios de escalonamento já debatido por esta Turma em outros julgamentos de casos com a mesma ratio, admite-se a penhora no percentual de 10% sobre o salário líquido da Agravada, o qual deve ser considerado a partir apenas dos descontos legais e obrigatórios (imposto de renda e seguridade). 5.1. As demais e eventuais deduções em contracheque, como empréstimos e decisão judicial, não são considerados no cálculo do salário líquido, uma vez que decorrem ou da livre administração financeira da devedora, ou de sua responsabilidade perante terceiros que deu ensejo ao desconto determinado judicialmente. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1785032, 07146958220198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Registre-se que, a priori, a existência dos empréstimos consignados, no total de 8 (oito) operações, além de amortização de cartão de crédito, no contracheque da PMDF e de 4 (quatro) mútuos, no contracheque da Secretaria de Estado de Saúde (ID 54582007 - págs. 4 e 5), não compromete o mínimo existencial e a dignidade do devedor, porquanto, em sede de cognição sumária, infere-se que essas circunstâncias são sopesadas na eleição do percentual de desconto a incidir. Além desse aspecto, a decisão impugnada não fere a garantia legal que rege o empréstimo consignado, uma vez que tais descontos não deixarão de ser obrigatórios e garantidos pela folha de pagamento do servidor. Assim, em análise perfunctória, a constrição sobre o salário do devedor, após deduzidos apenas os descontos compulsórios, mostra-se compatível com o princípio da menor onerosidade, sem descuidar que a execução deve se realizar no interesse da parte credora. Diante do exposto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que a r. decisão sujeitou o levantamento de valores à preclusão. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator